Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-19.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000175-19.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IGOR LIRA FALCO - CPF: 860.665.281-49 (APELADO), BARBARA LAGES NONATO - CPF: 062.988.356-44 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), HERGOS GOMES ALENCAR - CPF: 037.885.031-81 (VÍTIMA), JESSICA GIRARDI - CPF: 045.952.191-80 (ADVOGADO), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SASENAZY SOARES ROCHA DAUFENBACH: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVAS CORROBORATIVAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia para condenar o acusado como incurso no art. 147, caput, do Código Penal, em razão de supostas ameaças verbais proferidas em ambiente reservado contra a vítima. A pena foi fixada em 1 (um) mês de detenção, substituída por multa de R$ 4.000,00. O Apelante pleiteia a absolvição, sustentando insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a palavra isolada da vítima, sem testemunhas ou outros elementos probatórios de corroboração, é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência reconhece que a palavra da vítima possui especial relevância em crimes de ameaça, dada a natureza frequentemente clandestina da conduta, mas exige que tal prova esteja em harmonia com o conjunto probatório.

4.

No caso, a acusação baseia-se exclusivamente no depoimento da vítima, prestado em sede policial e confirmado em juízo, sem a presença de testemunhas ou qualquer outro meio de prova.

5.

O acusado nega de forma coerente a prática do delito, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, e não há elemento probatório capaz de infirmar sua versão.

6.

A ausência de prova minimamente corroborativa gera dúvida razoável quanto à autoria, impondo a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

7.

A jurisprudência dos tribunais pátrios orienta-se no sentido de que, em casos de ameaça, a condenação não pode se fundar exclusivamente em relato unilateral desacompanhado de provas objetivas ou testemunhais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL contra a sentença que julgo procedente a denúncia, para condenar o acusado pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput,
do Código Penal), aplicando-se a pena definitiva nos seguintes termos: “
Portanto, fixo a pena definitiva em 01 (um) mês de detenção. O regime inicial é o aberto, nos termos do art. 33, §2°, “a”, do Código Penal. Considerando que o acusado não é reincidente e não possui maus antecedentes, converto a pena restritiva de liberdade em restritiva de direito à multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).”.

Nas razões recursais, o Apelante requer a reforma da sentença condenatória sob o fundamento de que a condenação foi fundamentada exclusivamente no relato da suposta vítima, não havendo qualquer outro elemento probatório que sustente tal condenação. Diante disso, requer a sua absolvição da prática do delito de lesão corporal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O representante do
Parquet
pugna pela manutenção da sentença condenatória, ao argumento de que restou comprovado à materialidade dos fatos por meio do depoimento da vítima na fase policial e a confirmação na audiência, assim, não há que se falar em absolvição por força do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

O ilustre representante do Ministério Público que atua na Turma Recursal em seu parecer opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Apelação Criminal:

1000175-19.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

198

Origem:

Segundo Juizado Especial Criminal de Rondonópolis/MT

Apelante(s):

Igor Lira Falco

Apelada(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de junho de 2025

V
OTO

Colendos Pares;

O Apelante foi denunciado neste feito, como incurso na pena do
art. 147,
caput
, do Código Penal,
pelo fato de que no dia 09 de dezembro de 2021, por volta das 08h20min, teria ameaçado a vítima Hergos Gomes Alencar ao ter o chamado em particular e proferido as seguintes ameaças: “
é melhor você parar, porque você sabe se eu quiser fazer você desaparecer eu faço, se eu quiser fazer seu carro desaparecer, eu faço, você me conhece
.”

O delito de ameaça é tipificado pelo artigo 147, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 147
–
Ameaçar
alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe
mal injusto e grave
:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único – Somente se procede mediante

representação

Durante a instrução processual não foram ouvidos depoimentos de testemunhas, mas tão somente da vítima e do acusado.

Em seu interrogatório, o Apelado nega veementemente que tenha ameaça a vítima, fato também negado durante a fase inquisitorial.

De acordo com o relatado pela vítima no Boletim de Ocorrência, as ameaças foram realizadas em local reservado sem a presença de nenhum funcionário da empresa, ou seja, não há testemunhas e o apelado nega as ameaças, o que faz com que, deve ser consagrado o princípio do
in dubio pro reo,
porquanto não tendo confessado os fatos postos como fundamento de pedir a condenação, não se pode atribuir maior valor à narrativa isolada da vítima, impondo, assim, a sua absolvição.

Portanto, considerando que a única prova da autoria do delito apontada ao Apelante foi produzida pela vítima em seu depoimento e diante da negativa do denunciado, tal situação faz com que o provimento do recurso é medida correta, consoante entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA - FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO - IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA - FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO - IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA - FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO - IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA -- ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA - FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO - IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO.

Embora a palavra da vítima possua especial relevância probatória no âmbito da violência doméstica, tais declarações, isoladas do contexto probatório, constituem arcabouço frágil para embasar a condenação. A fragilidade do contexto probatório juntado ao caderno processual, insuficiente para ensejar a condenação, impõe a absolvição do acusado quanto ao delito imputado, em observância ao princípio do "in dubio pro reo".

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00361923020218130301, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 07/02/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 07/02/2024)

VENDA ILEGAL DE PRODUTOS DESTINADOS A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I – Correta a absolvição por insuficiência de provas quando houver contradição na palavra da vítima, notadamente quando estiver desacompanhada de outros elementos de prova que possam lhe dar sustentação.

II – Recurso conhecido e desprovido
.

(TJ-DF - APR: 20130510067118, Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 11/02/2016, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/02/2016 . Pág.: 113).

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS DOS AUTOS - RECURSO PROVIDO.

I- No delito de ameaça a palavra da vítima é de grande relevância, porque tal crime quase sempre é praticado na clandestinidade. Contudo, as declarações prestadas devem ser firmes, seguras e coerentes com o quadro probatório, o que não ocorreu na espécie.

II- Não vindo aos autos prova inequívoca da conduta atribuída ao réu, como pressupõe uma condenação, alternativa não resta senão a absolvição, à luz do princípio do in dubio pro reo.

(TJ-MG - APR: 10338120044106001 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 09/04/2013, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/04/2013).

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA (CP, ART. 147)- MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS - AUSÊNCIA DE PROVA MINIMAMENTE CORROBORATIVA - NEGATIVA DO RÉU COERENTE EM AMBAS AS FASES - DÚVIDA INSUPERÁVEL - APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO IMPOSTA - RECURSO PROVIDO.

No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do réu, haja vista que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade.

Nesse diapasão, no crime de ameaça, em inexistindo provas para além do depoimento da vítima, restando este completamente isolado nos autos, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

(TJ-SC - APR: 20140178612 SC 2014.017861-2 (Acórdão), Relator: Salete Silva Sommariva, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara Criminal Julgado)

Deste modo, em face à inexistência de prova consistente da prática delitiva de ameaça por parte do acusado, a sua absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Por isso, a sentença recorrida deve ser reformada.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação e,
dou-lhe provimento,
e absolvo o Réu do delito que lhe foi imputado, com fundamento 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025